Tribunal: TJDFT
Processo: 0731334-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731334-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIKON TEIXEIRA DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor MAIKON TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ID 41712378) em face de sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 41712367), que nos autos da ação de revisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta contra a Ré AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. I, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Na petição inicial o Autor narra que firmou contrato de financiamento com a Ré para aquisição do veículo Honda CG 160 Titan Flexone, ano/modelo 2021/2021, chassi 9C2KC2210MR031153, ajustando o pagamento de 36 prestações de R$ 532,49. Pretendeu a revisão do contrato mencionado para anular cláusulas contratuais e rever a taxa de juros, alegando estar acima da média de mercado, bem como a devolução de valores pagos indevidamente e a condenação do réu a pagar indenização por dano moral. Pediu: (i) o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de IOF, Registro de Contrato, Seguros e Tarifa de Cadastro, a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança desses valores e a devolução em dobro, a esse título, do montante de R$ 4.041,64 (já calculado em dobro); (ii) a limitação dos juros a 1% ao mês ou, se não acolhida essa pretensão, à média de mercado; (iii) a declaração de ilegalidade da capitalização dos juros; (iv) a fixação do saldo devedor em R$ 7.084,20, a ser pago em 20 prestações mensais de R$ 354,21, conforme parecer contábil anexado à inicial, determinando-se a emissão de novo carnê de cobrança nesse valor; (v) a condenação da Ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00. O Autor foi intimado (ID 41711643) para, no prazo de 15 dias: (i) “juntar cópia do contrato de financiamento, sob pena de indeferimento da inicial, pois se trata de documento essencial ao ajuizamento”; (ii) “regularizar a representação processual, também sob pena de indeferimento da inicial, pois a procuração assinada digitalmente pela plataforma clicksign não pode ser aceita”. Diante da terceira intimação do Autor (ID 41712363), para que no prazo de 10 (dez) dias cumprisse o comando judicial, sob pena de indeferimento da inicial, o Autor deixou transcorrer o prazo sem a devida manifestação (ID 41712366). Sobreveio sentença (ID 41712367) em que o Juízo de origem asseverou que determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), o Autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, deixou de se manifestar no prazo legal. Entendeu que incide ao caso a regra do art. 321, parágrafo único, do CPC, considerando que, se irregular a petição inicial, encontra-se ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, necessário para possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Diante disso, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. I, e 485, inc. I, do CPC. Após o proferimento da sentença, o Autor juntou manifestação sobre o despacho que lhe concedeu o prazo de 10 dias para que cumprisse o comando de emenda de ID 136211731, sob pena de indeferimento da inicial (ID 41712373), sob o seguinte argumento: “tendo em vista e insistência de vossa excelência com um suposto erro na validação da procuração apresentado, venho novamente requerer que seja analisada a medida provisória n° 2.200-2, de 2001. Se assim as decisões tomadas por este juízo, o autor será prejudicado pelo modo arcaico que está sendo utilizado na 12a Vara cível da Comarca de Brasília”. [...]. Sendo assim, peço para que vossa excelência reveja seus conceitos e atualize seus métodos de julgar”. O Autor apela (ID 41712379), requerendo a concessão da gratuidade da justiça. Sustenta que: (i) propôs ação de revisão contratual com indenização por danos materiais e morais em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; (ii) firmou contrato de financiamento junto o Réu para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado a cobrança de valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF como condição para concessão do financiamento; (iii) os juros cobrados pelo Apelado pelos pagamentos realizados em atraso estão muito acima do patamar fixado no mercado, além de promover a capitalização de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso a ele; (iv) o Juízo sentenciante julgou improcedente a ação, mesmo sem a realização de perícia contábil em relação ao contrato apresentado, ainda assim, ele se sentiu hábil a julgar a capitalização de juros, antes mesmo que se tenha sido feita qualquer perícia, sendo assim, negando o acesso a justiça ao Autor; (v) a extinção do processo, sem antes mesmo do Apelado se manifestar, negando a oportunidade ao Apelante de requerer as provas que são necessárias para o julgamento, uma delas sendo da perícia contábil, parte fundamental de um processo que pretende revisar cláusulas contratuais; (vi) ao proferir sentença o Juízo a quo violou os princípios da ampla defesa e do contraditório; do devido processo legal, direito a dignidade humana, “deixando o apelante sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celebridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas”; (vii) o Juízo sentenciante julgou desnecessária a produção de prova pericial. Todavia, por se tratar de uma situação de litígio, o trabalho deve ser destinado a um profissional da área contábil, não feito pelo Juízo, o objeto desse instrumento é realizar minuciosa do histórico contábil e financeiro de um negócio; (viii) a prova pericial tem fundamental relevância no presente processo, pois será essencial para esclarecer sobre os juros abusivos presentes no contrato de financiamento; (ix) a presente demanda tem base na legalidade que o Autor pretende efetivar o pagamento do valor correto após aferição judicial deste; (x) a “prática de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo Autor, como a exemplo a cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, descaracterizam a mora do Réu, perdendo assim a ação de busca e apreensão requisito essencial para sua validade”; (xi) se constatado que no período na normalidade contratual, ou, seja, aqueles exigidos e previstos em face de quanto contratado, existirem cobranças abusivas, restará afastada eventual condição de mora do promovente; (xii) no contrato de alienação fiduciária que, na hipótese de inadimplemento, sobre a dívida incidirá uma comissão de permanência calculada a taxa de mercado. É nesse ponto que verificamos o excesso, pois a postulação moratória contida na petição inicial é bem acima da estipulada em contrato. Pede o provimento do recurso, “a fim de que seja reformada, portanto, peço para que seja revista, para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos” e “a condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa”. As custas recursais não foram recolhidas, diante do pedido de gratuidade da justiça. Em suas contrarrazões ao recurso do Autor, o BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A sustenta que o recurso interposto não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da decisão atacada. No mérito, pede o não provimento do recurso. É o relatório. Da leitura do recurso do Apelante verifica-se que as suas razões estão dissociadas da sentença, pois, no caso a sentença recorrida é de indeferimento da inicial e extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. I, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil, e, no recurso, o Apelante sustenta que ao proferir sentença, o Juízo a quo violou os princípios da ampla defesa e do contraditório; do devido processo legal, da dignidade humana, visto que julgou improcedente os pedidos mesmo sem a realização de perícia contábil, essencial para esclarecer sobre os juros abusivos presentes no contrato de financiamento, dentre outros fundamentos. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE o Apelante MAIKON TEIXEIRA DE OLIVEIRA para, querendo, apresentar manifestação acerca ausência de fundamentação específica de seu recurso, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023 10:53:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador